Tribunal: TJDFT
Processo: 0744870-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744870-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A D E S P A C H O Proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões e, findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão para eventual juízo de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator